Tribunal: TJSP
Processo: 1004362-30.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – Prestação de serviços estéticos - Autora que, após submeter-se a procedimento estético de fotodepilação, alegou ter sofrido queimaduras e manchas na pele devido a erro da profissional que atendeu - Pretensão relacionada a responsabilidade decorrente de contrato de prestação de serviços estéticos, não guardando relação com responsabilidade civil de

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – Prestação de serviços estéticos - Autora que, após submeter-se a procedimento estético de fotodepilação, alegou ter sofrido queimaduras e manchas na pele devido a erro da profissional que atendeu - Pretensão relacionada a responsabilidade decorrente de contrato de prestação de serviços estéticos, não guardando relação com responsabilidade civil de médico ou profissional da área de saúde, a que alude o art. 951 do CC – Matéria que se insere na competência da Seção de Direito Privado II e III (art. 5o, par. 1o, da Resolução no. 623/2013 do E. TJSP) – Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555725
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004362-30.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante PATRÍCIA PIRES
CARUNCHO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados DEPYL ACTION - SANTOS e
DUO MARTINS BELEZA E BEM ESTAR LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), COSTA NETTO E ALEXANDRE MARCONDES.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004362-30.2019.8.26.0562 -Voto no 5.781
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo no. 1004362-30.2019
Comarca: Santos (3a Vara Cível)
Apelante: Patrícia Pires Caruncho
Apelada: Depyl Action Santos
Juiz: Gustavo Antonio Pieroni Louzada
Voto no. 5.781
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E ESTÉTICOS
Prestação de serviços estéticos - Autora que, após submeter-se a
procedimento estético de fotodepilação, alegou ter sofrido
queimaduras e manchas na pele devido a erro da profissional que
atendeu - Pretensão relacionada a responsabilidade decorrente de
contrato de prestação de serviços estéticos, não guardando relação
com responsabilidade civil de médico ou profissional da área de
saúde, a que alude o art. 951 do CC Matéria que se insere na
competência da Seção de Direito Privado II e III (art. 5o, par. 1o, da
Resolução no. 623/2013 do E. TJSP) Recurso não conhecido,
com determinação de redistribuição.
Trata-se de apelação contra a r. sentença de fls. 212/215, cujo relatório se
adota, que julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial, condenando a autora
ao pagamento das custas e despesas do processo, bem como honorários advocatícios de
10% do valor da causa, observada a justiça gratuita.
A autora ajuizou ação alegando que, em 07/06/2018, compareceu à sede da ré
onde, após realizar uma avaliação, submeteu-se, em 11/06/2018, ao procedimento estético
de fotodepilação da ré, na área inferior das pernas. Alega que, já nesta primeira sessão,
sentiu desconforto, com sensação de que estava sofrendo queimaduras, e relatou o
incômodo à profissional que realizava o procedimento, que informou que a sensação era
normal e que “queimava um pouquinho”. Após a sessão, começou a sentir suas pernas
doloridas, inchadas e escuras (queimadas), ocasião em que entrou em contato com a ré,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004362-30.2019.8.26.0562 -Voto no 5.781
3
relatou o ocorrido, tendo a profissional lhe indicado o uso da pomada Dersani. No entanto,
conforme utilizava a pomada, notou que seu quadro foi se agravando, já que as
queimaduras estavam ficando mais fortes (escuras) e estava sentindo fortes coceiras na
região atingida, razão pela qual novamente procurou a ré e relatou os fatos, ocasião em que
a mesma profissional pediu que aguardasse mais uns dias para que a medicação fizesse
efeito. Alega que, no dia 21/06/2018, ela compareceu à empresa ré, onde foi atendida pela
foto depiladora a qual, após ver as penas da autora, a encaminhou para a sócia proprietária
da empresa ré. No dia 25/06/2018, a proprietária entrou em contato com a autora e a
encaminhou para uma consulta com uma dermatologista a qual relatou que o tipo de pele
da autora era foto tipo III, (pele bronzeada), e que jamais poderia ter passado por tal
procedimento (foto depilação), entendendo como erro grosseiro da ré o ter realizado
referido procedimento na autora e recomendando-lhe o tratamento adequado. Alega que
passou em consulta com outras duas dermatologistas que também identificaram
queimaduras e manchas na pele. Houve imprudência, imperícia e negligência por parte da
profissional da ré, que lhe causaram, além de muita dor e marcas, constrangimentos e
vergonha, ficando privada de usar shorts, maiôs, saias, ou bermudas, o que a abalou
psicologicamente. Relata que, ainda hoje, passados 09 (nove) meses ela permanece em
tratamento dermatológico para amenizar as sequelas da queimadura. Diante disso, requereu
a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, estimados em R$
29.940,00, e danos estéticos, também no valor de R$ 29.940,00.
Irresignada com a sentença de improcedência, a autora apelou (fls. 218/224),
reiterando os termos da inicial, e ressaltando que houve erro no procedimento executado
pela profissional ré, o que lhe causou abalo moral, razão pela qual deve ser indenizada
pelos danos morais e estéticos.
O recurso foi processado, tendo sido apresentadas contrarrazões (fls. 228/234)
É o relatório.
A ação está fundada não em responsabilidade médica ou de profissional de saúde,
como previsto no art. 951 do CC, mas em contrato de prestação de serviços de estética,
para depilação.
Nos termos da Resolução no. 623, art. 5o, par. 1o, deste Egrégio Tribunal, as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004362-30.2019.8.26.0562 -Voto no 5.781
4
Câmaras da Subseção I do Direito Privado são incompetentes para o julgamento da
matéria.
Com efeito, o aludido dispositivo estabelece que a competência para o julgamento
das ações que versem sobre prestação de serviços é das Câmaras da Subseção II e III do
Direito Privado. Nesse sentido dispõe o art. 5o, par. 1o, da Resolução no. 693/2015:
“Art. 5o. A Seção de Direito Privado, formada por 19 (dezenove) Grupos,
numerados ordinalmente, cada um deles integrado por 2 (duas) Câmaras, em ordem
sucessiva, é constituída por 38 (trinta e oito) Câmaras, também numeradas ordinalmente, e
subdividida em 3 (três) Subseções, assim distribuídas:
(...)
§ 1o. Serão da competência preferencial e comum às Subseções Segunda e Terceira,
compostas pelas 11a a 38a Câmaras, as ações relativas a locação ou prestação de serviços,
regidas pelo Direito Privado, inclusive as que envolvam obrigações irradiadas de contratos
de prestação de serviços escolares e de fornecimento de água, gás, energia elétrica e
telefonia.”
Em casos semelhantes, já decidiu este E. Tribunal:
“Ação indenizatória por danos materiais, morais e estéticos. Contrato de
prestação de serviços estéticos. Queimaduras. Demanda interposta por consumidora em
face de clínica de fotodepilação e de empresa franqueadora, com lide denunciada à
Seguradora. Sentença de procedência. Apelo só da denunciada. Plena aplicação do CDC,
bem assim de seus arts. 6, VIII, e 14. Prejuízos estéticos e morais evidenciados. Dever de
indenizar que se impõe. Observância aos princípios da razoabilidade e equivalência.
Desprovida a apelação da Seguradora denunciada, com aplicação do art. 252 do
Regimento Interno deste Tribunal” (Apelação Cível no 1006406-17.2016.8.26.0048, de 27
de maio de 2020, Rel. Des. Campos Petroni).
“Apelação Cível. Competência Ação de cobrança Alegação de inadimplemento de
contrato de prestação de serviços artísticos profissionais Competência da Seção de
Direito Privado, sendo a matéria inserta na competência das 11a à 38a Câmaras de Direito
Privado Inteligência do artigo 2o, inciso III, alíneas “b” e “d”, da Resolução no 194/2004

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004362-30.2019.8.26.0562 -Voto no 5.781
5
c.c. Resolução no 281/2006 c.c. artigo 5o, parágrafos 1o e 2o, da Resolução no 623/2013,
todas do Tribunal de Justiça Competência das 11a à 38a Câmaras de Direito Privado.
Recurso não conhecido, com remessa determinada” (Apelação no
0003170-55.2012.8.26.0326, de 01 de dezembro de 2015, Rel. Des. Christine Santini).
“APELAÇÃO AÇÃO INDENIZATÓRIA CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS ARTÍSTICOS INADIMPLEMENTO POR PARTE DO CONTRATANTE DO
SHOW Recusa da banda contratada em realizar o concerto - Possibilidade Recusa
acobertada pelo ordenamento, sendo aplicável o instituto de exceção do contrato não
cumprido Art. 476 do CC/02 Inexistência de ato ilícito que permita a concessão de tutela
indenizatória Adimplemento substancial do negócio jurídico Não verificado Adimplemento
realizado pelo requerente que alcançou apenas 50% da prestação acordada, estando
muito aquém daquilo que pode ser considerado como substancial Contrato entabulado
entre as partes que não se amolda ao conceito de relação de consumo Cláusula penal
fixada em 100% do valor de contratação Redução equitativa, tendo em vista o
adimplemento parcial do negócio, bem como sua natureza e finalidade Art. 413 do CC/02
Penalidade no montante de 50% do valor contratado que se mostra razoável, proporcional
e adequada para sanar de forma justa a lide Recurso parcialmente provido.” (Apelação no
9000092-64.2010.8.26.0100, 25a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Hugo Crepaldi, j.
23.07.2015)
Assim, incompetente esta E. 6a. Câmara de Direito Privado para o julgamento do
recurso interposto, sendo necessária a redistribuição.
Ante o exposto, pelo meu voto, NÃO SE CONHECE DO RECURSO,
determinando-se a remessa dos autos a uma dentre as Câmaras da Seção de Direito Privado
II e III (11a a 38a).
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004362-30.2019.8.26.0562 -Voto no 5.781
6